Tribunal: STF
Processo: AI 173668
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL  -  REGULARIDADE -
DEMONSTRAÇÃO.  A   demonstração  da   regularidade  da  representação
processual  há de fazer-se  no prazo assinado  para a interposição do
recurso,  no qual  deve constar  o nome  do causidico, com assinatura
legivel  e a inscrição na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
Cumpre as partes colaborar com o Judiciario na defesa dos respectivos
interesses.